Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728559-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732341-39.2018.8.07.0001 movido pelo agravante em desfavor de PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (executado), indeferiu o pedido do executado de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil, bem como determinou a intimação do executado para se manifestar. Em suas razões recursais (ID no 49035598), o agravante sustenta que interpôs o presente recurso em face de decisão que teria determinado a retificação de demonstrativos de cálculos apresentados, ao argumento de que deveriam ter sido observados apenas os débitos condominiais vencidos durante a fase de conhecimento, em desacordo com o disposto no art. 323 do CPC. Acrescenta que o “crédito tem origem em prestações sucessivas de taxas condominiais devendo ser incluídas, independentemente de declaração expressa do autor, enquanto durar a ação, inclusive a executiva, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las”. Narra que, na origem, teria apresentado “planilha dos débitos das taxas condominiais devidas pela Agravada/Executada até 25/04/2023, no importe de R$ 751.433,44 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reis e quarenta e quatro centavos)”. Alega que, em face da referida planilha, o agravado teria se manifestado “no sentido de que o Juízo determinasse a remessa do feito a Contadoria Judicial, sem qualquer aponte e/ou impugnação específica dos cálculos apresentados (...)”. Relata que o Juiz de origem teria proferido a decisão contraditória, haja vista que deveria ter sido declarada a preclusão, ante a ausência de manifestação do agravado quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Assevera que o STJ, em decisões recentes sobre a matéria, teria confirmado “a cobranças das prestações sucessivas continuadas durante a execução”. Nesse contexto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar “a homologação do cálculo, no importe de R$ 751.433,44 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reis e quarenta e quatro centavos) em 25/04/2023 (...)”. Preparo regular (ID no 49035607). O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID no 50180206. Na decisão de ID no 52740810, determinei a intimação do agravante para se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade. O agravante manifestou-se no ID no 53179604, requerendo a desistência do presente recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador